Tribunal: TCU
Processo: 008.843/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Izabela Costa Brochado em face do Acórdão 3556/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e à Fundação Universidade de Brasília.